Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-82.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010132-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 010.382.331-00 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010132-82.2024.8.11.0000

PACIENTE: AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO

IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA AVALIADA EM JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – PLEITO NÃO CONHECIDO –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA
.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Inviável conhecer de questão já avaliada e julgada em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010132-82.2024.8.11.0000

PACIENTE: AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO

IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Airton Francisco de Almeida Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/12/2023, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois a prisão se entende por mais de 90 dias sem designação de audiência de instrução e sem reavaliação da prisão preventiva, apesar de pedido da defesa.

Aduzem, ainda, que a prisão preventiva é desproporcional, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 210128677).

O pleito liminar foi indeferido (id. 212270697).

O juízo singular prestou informações, destacando ter designado audiência de instrução e julgamento para 03/07/2024, bem como que reavaliou e manteve a custódia cautelar (id. 211593185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

214916697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010132-82.2024.8.11.0000

PACIENTE: AIRTON FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO

IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo da custódia processual. Afirma que o paciente está preso há mais de 90 (noventa) dias e que o feito ainda aguarda a designação de audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Isso é, a caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/04/2024).

Na espécie, verifica-se que o Inquérito Policial foi distribuído pela Autoridade Policial em 15/01/2024 e ofertada a denúncia contra o paciente em 02/02/2024, dando-o como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Os autos foram redistribuídos do Núcleo de Inquéritos Policiais para a 13ª Vara Criminal de Cuiabá em 05/02/2024, mesma data em que determinada a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia.

A defesa do paciente apresentou a devida manifestação em 19/02/2024, suscitando a preliminar de nulidade das provas em tese obtidas por invasão de domicílio.

Em seguida, em 08/03/2024, a defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, tendo o Ministério Público manifestado contrário ao pedido em 25/03/2024.

Ato contínuo, em 19/04/2024, o juízo singular rejeitou a preliminar de nulidades das provas e, por efeito, recebeu a inicial acusatória, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 03/07/2024, às 14h.

No mesmo ato decisório, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, e por haver pedido defensivo, a prisão preventiva foi revista e mantida, destacando a gravidade dos fatos em análise.

Nesse panorama, não há falar em excesso de prazo, mormente porque o lapso temporal decorrido até o momento é proporcional e razoável à complexidade do feito e à gravidade dos fatos em apuração.

Além disso, não há qualquer indício de descaso do órgão ministerial ou da autoridade judicial na condução do feito em análise. Muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do procedimento têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade, sem qualquer informação de que o feito tenha permanecido inerte por culpa ou falta de atenção do Poder Judiciário.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Da prisão preventiva
:

O impetrante sustenta, ainda, ser possível a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

Ocorre que a legalidade do cárcere e a impossibilidade de substituí-lo por medidas cautelares alternativas foi analisada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1030896-26.2023.8.11.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem pleiteada.

Na recente ocasião, esta Câmara Criminal compreendeu que a custódia cautelar está devidamente fundamentada no risco à ordem pública, consubstanciado pela gravidade concreta da conduta, extraído da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, em fundamentação assim exposta:

[...] Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social do paciente, sobretudo pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, totalizando mais de 09 (nove) quilos de entorpecentes (cocaína e maconha)”.

Além do mais, verifica-se que as drogas estavam divididas em 368 pinos de plástico e 16 em saco ziplock, balanças de precisão, bem como considerável quantidade de dinheiro em espécie, dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e justificando, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado em regime de cumprimento de pena diverso do fechado, registro que é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destaco, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais. [...] (
sic,
id. 202928186).

Nesse ponto, relembra-se que “
não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido [...]”
(STJ, AgRg no HC 702.277/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/11/2021).

Portanto, não havendo indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão da matéria já analisada e julgada por este Colegiado, inviável conhecer da impetração nessa extensão.

À vista de todo o exposto, voto por
conhecer em parte
da impetração e, nessa extensão,
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024